Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012206-06.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL DE OLIVEIRA - CPF: 420.272.331-72 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – AUSENTE QUALQUER VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Ismael de Oliveira
, com o fito de reformar o acórdão que
negou
provimento ao recurso de Apelação manejado
em face de

Banco Votorantim S/A
,
para
manter
incólume
a sentença.

Inconformado, alega o embargante a existência de omissão e contradição
no acórdão.

Sustenta a contradição no que
diz respeito aos juros remuneratórios, sob o argumento de que o apelo não versa sobre os juros.

Que, em verdade, o recurso busca análise do pedido alternativo, que não possui natureza revisional,
trata tão somente d
a restituição do excesso de R$ 16.164,00.

Assim, defende deve ser sanada a omissão para reconhecer o pedido alternativo.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para fins de concessão de efeitos infringentes/modificativos.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
206285658
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, o embargante alega a existência de omissão e contradição, no que concerne ao pedido alternativo de restituição de suposto excesso e no que se refere aos juros remuneratórios, que aduz não ser a matéria questionada no apelo.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para fins de concessão de efeitos infringentes/modificativos.

Sem razão o embargante.

Primeiramente, verifica-se que os argumentos do embargante são contraditórios.

Trata-se de ação revisional, julgada improcedente, ou seja, reconhecida a inexistência de abusividade nas cláusulas questionadas, portanto, interpõe recurso que não almeja discutir matéria/conteúdo de natureza revisional.

Pois bem, seu recurso cita suposto excesso, que diz existir por conta dos juros remuneratórios incidentes e aplicados no contrato.

Nesse sentido, afirma que o excesso deve ser restituído, no entanto, o excesso só seria cabível se houvesse abusividade, ou seja, se os juros remuneratórios que alega abusivos, estivessem mesmo acima da taxa média de mercado.

Diante disso, apesar dos argumentos do embargante, contidos nestes declaratórios, vê-se do recurso de apelação que o excesso invocado se funda, no seu ponto de vista, nos juros remuneratórios.

E, que, bem ainda, fundamenta seu pleito de condenação da apelada/embargada a restituir o montante que diz devido.

Observa-se que apresenta nos requerimentos pedido de declaração de nulidade da sentença e inversão do ônus sucumbencial, no entanto, ambos são descabidos, uma vez que não se verifica razão para reconhecer a nulidade da sentença e a inversão almejada, tendo em vista que ao recurso foi negado provimento.

Em síntese, inexiste tanto a contradição alegada, pois coerente os argumentos e fundamentos do acórdão, quanto a omissão alegada, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e tratada no acórdão.

Assim, apura-se que o cerne da discussão não trata de aclarar eventual omissão ou contradição, mas tão somente rediscutir a matéria.

Diante disso, inexiste os vícios alegados pelo embargante, mas tão somente seu inconformismo.

Nesse contexto, restaram apresentadas as razões e justificativas que ocasionaram a conclusão e o entendimento contido do dispositivo, é insofismável que o embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
).Em
razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

(TJMT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ademais,
c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024